Tribunal: TJSP
Processo: 0000852-90.2015.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CONCAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CONCAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0000852-90.2015.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que são
apelantes JUÍZO EX OFFICIO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado DJALMA LUIZ SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0000852-90.2015.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
APELANTEAPELANTE: JUÍZO EX OFFICIO, INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: DJALMA LUIZ SALES
VOTO No 18461
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO INSS
JULGAMENTO CONVERTIDO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA

NOVA
PERÍCIA
-
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CONCAUSAL COMPROVADOS
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA
DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO

ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO
MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO
85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência
mantida, em sede do reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Djalma Luiz
Sales em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na qual alega o autor,
que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de síndrome do túnel do
carpo e tenossinovite em membros superiores (punhos e ombros), moléstias
atribuídas às condições adversas de seu ambiente laboral, atuando como preparador
de pintura. Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente a
ser concedido em sede de tutela antecipada.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.77/78.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.131/133),
manifestando-se o autor às fls.138/150.
Regularmente
citado
(contestação
juntada
aos
29.04.2017
fls.188), apresentou o INSS resposta às fls.189/192, alegando,
inicialmente, a ocorrência de coisa julgada, eis que o autor ajuizou ação idêntica que
tramitou perante a Justiça Federal da Comarca de São José dos Campos/SP, a qual
foi julgada improcedente. No mérito, pugnou pela improcedência da ação. Juntou
documentos de fls.193/195.
Réplicas às fls.206/214 e 226/234.
Afastada a preliminar invocada pela autarquia, foi
determinada a realização de vistoria ambiental (fls.215/218), cujo laudo encontra-se
encartado às fls.286/308, sem manifestação das partes (certidão de fls.316).
A sentença de fls.326/328 julgou procedente o pedido
inicial para conceder os efeitos da tutela antecipada e condenar a autarquia a pagar
ao autor auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, a partir da data do
indeferimento administrativo (28.03.2012), acrescido de juros de mora, correção
monetária, despesas processuais e, honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação relacionado às prestações vencidas, sem incidência sobre as
prestações vincendas, adotando como termo final a data da prolação da sentença
(Súmula 111 do STJ).
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.333/335vo, alegando, que o segurado, apesar de portador de doença, não
apresenta danos funcionais ou redução da capacidade funcional com repercussão na
capacidade laborativa. Aduz que, no caso dos autos, o autor queixa-se de lesão de
esforço repetitivo nos membros superiores, tendo informado que sempre atuou em
serviços repetitivos e manuais, porém, a singela descrição da atividade não é
suficiente para se estabelecer o nexo causal, pois não há um estudo da organização
do trabalho informando que movimentos são esses, em que nível eles ocorrem, se os
membros superiores são elevados ou não, se são feitos esforços simultaneamente ou
qual a duração do ciclo de trabalho, razão pela qual, a improcedência dos pedidos
iniciais é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contrarrazões às fls.341/345.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
02/07/2019 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 351/356), cujo laudo foi juntado a fls. 361/367.
As partes não se manifestaram sobre o laudo pericial
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de síndrome do túnel do carpo e tenossinovite
em membros superiores (punhos e ombros), moléstias atribuídas às condições
adversas de seu ambiente laboral, atuando como preparador de pintura.
Sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, por perito nomeado
e de confiança desta E. Corte, o laudo produzido assentou que “o autor apresenta
histórica clínica bem documentada que permite o estabelecimento do diagnóstico de
síndrome do impacto/tendinopatia do ombro direito, com manifestações clínicas
atuais limitantes” (fls. 366).
Assim, o Perito Judicial concluiu que “configurado
prejuízo ao seu pleno potencial de trabalho, classifico como uma incapacidade
laborativa parcial e permanente, visto ser possível a readaptação” (fls. 366).
Ademais, o liame ocupacional entre a patologia
diagnosticada e o trabalho desempenhado pelo obreiro também restou reconhecido
pelo vistor, ao afirmar que “a concausa se faz presente e o nexo está estabelecido”
(fls. 366).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo concausal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
bem como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade
parcial e permanente do autor, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91.
No mais, tendo em vista a ausência de afastamentos
anteriores referente à patologia discutida nesses autos, o benefício ora concedido
será devido a partir de 28/03/2012 (fls. 200), conforme consignado em sentença,
corrigindo-se mero erro material para fazer constar que tal data refere ao dia do
requerimento administrativo, conforme expresso no Recurso Repetitivo no 1.221.517-
SP do Superior Tribunal de Justiça.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, sendo afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em
autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi
julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser
aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação
da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório,
em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
No mais, a definição do percentual relativo a
honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já
considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e
§11, do novo Código de Processo Civil.
Por fim, providencie a Serventia a expedição de
guia de levantamento em favor do perito referente ao depósito judicial de fls.
374.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator